Tribunal: TJPA
Processo: 0801092-63.2022.8.14.0027
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801092-63.2022.8.14.0027

APELANTE: WESLLEY HORTA DO NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. PROVAS LÍCITAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma da sentença que condenou o réu à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 583 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a licitude da prova obtida por meio de busca pessoal supostamente realizada sem fundada suspeita; (ii) analisar a suficiência probatória para a condenação ou eventual desclassificação da conduta imputada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ exige fundada suspeita para a validade da busca pessoal, conforme disposto no art. 244 do CPP. No caso concreto, a tentativa de fuga do réu ao avistar a viatura policial, aliada ao gesto de esconder algo no bolso, configura fundada suspeita objetiva, legitimando a abordagem policial e a consequente apreensão de drogas.

5. As provas colhidas são lícitas, consistentes e suficientes para sustentar a condenação, constando nos autos laudo toxicológico e depoimentos de três policiais militares que atuaram na prisão em flagrante, todos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

6. O entendimento jurisprudencial da Corte Especial é firme em reconhecer a idoneidade dos depoimentos policiais para embasar condenação por tráfico de drogas, desde que ausentes elementos de parcialidade, o que se verificou no caso em exame.

7. O crime de tráfico, por ser de ação múltipla, não exige prova de venda direta da droga, sendo que na hipótese dos autos, o modo de acondicionamento, a posse de dinheiro trocado e a associação do réu a facção criminosa são indícios suficientes da destinação comercial do entorpecente.

8. Inviável a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, pois não restou demonstrado o propósito exclusivo de consumo próprio, elemento subjetivo essencial para caracterização do tipo penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A fuga do réu ao avistar a viatura policial, aliada a gestos suspeitos, configura fundada suspeita a legitimar a busca pessoal, nos termos do art. 244 do CPP. 2. Os depoimentos prestados por policiais em juízo constituem prova idônea para embasar condenação por tráfico de drogas, desde que colhidos sob contraditório e sem indícios de parcialidade. 3. A configuração do tráfico de drogas independe de prova de venda direta, sendo suficiente a reunião de indícios objetivos de destinação comercial. 4. A desclassificação para posse de droga para uso pessoal exige demonstração inequívoca do propósito exclusivo de consumo próprio”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 240, § 2º, e 244; Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC nº 877.291/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 18.03.2024; STJ, AREsp nº 2.605.494/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27.11.2024; STJ, HC nº 404.507/PE, Rel. Min. Félix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018; STJ, AgRg no AREsp nº 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022; STJ, HC nº 404.514/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06.03.2018; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp nº 1.872.753/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2022; STJ, AgRg no HC nº 786.607/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 15.05.2023; STJ, AgRg no HC nº 905.835/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 21.10.2024; TJGO, ApCrim nº 0449046-46.2015.8.09.0128, Rel. Desa. Carmecy Rosa Maria de Oliveira, 2ª Câmara Criminal, j. 26.09.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 30 de junho a 7 de julho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Weslley Horta do Nascimento apela de sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Mãe do Rio/PA, que o condenou à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 583 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (ID 22076198).

O apelante suscita, preliminarmente, a nulidade do acervo probatório que sustenta a condenação, porquanto supostamente amealhado mediante busca pessoal realizada à míngua de fundada suspeita. No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência probatória, aos ditames do art. 386, II e VII, do CPP. Em caráter subsidiário, requer a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 (ID 22076212).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença recorrida (ID 22076215), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 24830913).

É o relatório.

VOTO

O exame do mérito recursal pressupõe o enfrentamento de questão preliminar por meio da qual o apelante suscita a nulidade das provas que sustentam a condenação, sob o argumento de que foram obtidas mediante busca pessoal ilegal.

Entretanto, bem examinados os autos, verifico que o encadeamento factual que procedeu a busca pessoal não autoriza a absolvição do réu.

A esse propósito, destaco que “nos termos do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal - CPP, para a realização de busca pessoal é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito” (STJ,
AgRg no HC n. 877.291/SP
,
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 18/3/2024).

Na espécie, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, os depoimentos dos policiais foram coerentes e convergentes ao relatar que, no dia dos fatos, o réu, ao perceber a aproximação da viatura policial em ronda pelo bairro, “não só guardou algo no bolso como tentou se evadir” (ID 22076198 - Pág. 2), demonstrando comportamento suspeito.

Decerto que “não é possível realizar buscas pessoais baseadas apenas em intuições subjetivas ou denúncias anônimas, mas deve haver circunstâncias objetivas que justifiquem a suspeita". No caso, a tentativa de fuga ao avistar a equipe policial configura a fundada suspeita que legitimou a abordagem policial, de modo que, no contexto dos autos, verifica-se que “a busca foi realizada de forma regular, em conformidade com o art. 244 do CPP, e as provas obtidas são lícitas, não havendo arbitrariedade na conduta dos agentes públicos. Não se vislumbra ilegalidade que justifique a anulação das provas e a absolvição do réu” (STJ,
AREsp n. 2.605.494/SP
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27/11/2024).

Assim, não há que se falar em ilegalidade na abordagem policial, uma vez que a busca pessoal se deu no exercício regular da atividade investigativa, amparada por elementos objetivos que justificaram a intervenção, razão pela qual é incabível o reconhecimento de nulidade sob tal fundamento.

Destarte,
rejeito a preliminar.

No mérito
, inexiste espaço para absolvição do recorrente por insuficiência probatória diante da existência de provas substanciais da autoria e materialidade, as quais são suficientes para sustentar a condenação.

A
materialidade
está comprovada pelo auto de apreensão (ID 22076088 - Pág. 7) e pelo Laudo Toxicológico Definitivo n. 2023.02.000511-QUI que atestou que o material apreendido se tratava de 3 porções de erva seca prensada contendo no total 42,262g de maconha (ID 18030244).

A
autoria
restou demonstrada pelos depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante do acusado colhidos em juízo, conforme consignado na sentença, transcrita no essencial:

“
O Policial Militar Valmir Gonçalves de Abreu Filho, em juízo, disse que foi encontrado com o réu uma sacola plástica branca com uma substância dentro, constatando-se na delegacia tratar-se de maconha. Afirmou que o acusado ainda disse pertencer à facção Comando Vermelho, sendo integrante de um setor denominado “disciplina”. Por fim, relatou que, coincidentemente, dias antes da prisão, teve acesso a um vídeo em que o acusado aparecia ostentando duas armas de fogo. Na ocasião da prisão chegou a questioná-lo sobre o vídeo e as armas, mas o réu disse que elas pertenciam a um amigo da cidade de Castanhal (PA), sem dar mais detalhes.

A testemunha José Rosivaldo do Carmo Clemente, em juízo, corroborou a versão dada pela primeira testemunha quanto à apreensão das drogas com o acusado. Acrescentou que na ocasião era o comandante da guarnição e que realizavam patrulhamento ostensivo. Em dado momento, assim que o acusado avistou a viatura, este empreendeu fuga, mas foi alcançado, revistado e constatou-se que portava drogas consigo.

A testemunha Adalberto Maciel Leite da Silva Filho, em juízo, afirmou que logo após o acusado ter visto a viatura, colocou a mão no bolso e correu, mas logo foi alcançado e revistado. Além das drogas encontradas com o acusado, também tinha algumas cédulas de dinheiro fracionadas. Disse que a droga estava acondicionada em uma sacola branca e que o conteúdo era semelhante à maconha, o que foi ratificado na delegacia. Quando ao fato de o réu integrar facção criminosa, acrescentou que este expressou pertencer à “disciplina” do Comando Vermelho” (ID 22076198 - Págs. 3/4)
.

Diante de tais elementos, a versão apresentada pelo recorrente não tem o condão de desconstituir a relevância do valor probatório dos depoimentos dos policiais, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública e gozam de presunção de veracidade e legitimidade.

Neste particular, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, no crime de tráfico de drogas, “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso” (STJ,

HC 404.507/PE
, Rel. Min. Félix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018;
AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.2.2022).

Sendo assim, “os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório”, sobretudo quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese (
HC n. 404.514/PE
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 6.03.2018).

Ademais, convém ressaltar que “o art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2022), sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente” (
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.05.2023).

Nesse contexto, “a desclassificação para o crime de uso de drogas é inviável, uma vez que as circunstâncias do caso, incluindo a quantidade de drogas apreendidas e os elementos probatórios, indicam a destinação comercial do entorpecente, conforme disposto no art. 33, caput, da Lei de Drogas.” (STJ,
AgRg no HC n. 905.835/SC
, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 21/10/2024).

À vista disso, dou especial relevância a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais segundo a qual “a desclassificação da conduta de tráfico ilegal de drogas para a figura de posse de entorpecentes para consumo pessoal somente pode ser operada se restar sobejamente demonstrado o propósito exclusivo de uso próprio das substâncias narcóticas, elemento subjetivo específico do tipo penal não demonstrado na hipótese em apreço” (TJGO,

ApCrim n. 0449046-46.2015.8.09.0128
, Rel. Desa. Carmecy Rosa Maria de Oliveira, 2ª Câmara Criminal, j. 26.09.2017).

Ao lume do exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 12/07/2025